Tribunal: TJDFT
Processo: 0753821-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de decisão de saneamento não configura nulidade quando o juízo entende que os autos estão suficientemente instruídos e a matéria é unicamente de direito, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.
2. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
3. O cerceamento do direito de defesa ocorreria se fosse indeferida prova que, em tese, tivesse o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos.
4. Não há cerceamento de defesa quando a parte não especifica, de forma fundamentada, quais provas pretendia produzir, limitando-se a protesto genérico.
5. A sentença que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não incorre em vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.
6. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade.
7. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, já que foram realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude, tratando-se de fortuito interno.
8. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira, deve-se ter em conta a parcela de culpa do consumidor, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em ligações telefônicas estabelecidas com criminosos, promovendo o contato telefônico de acordo com a orientação do estelionatário e contribuindo sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária por meio da entrega de seu cartão e informações pessoais.
9. Em se tratando de caso de culpa concorrente, os prejuízos deverão ser suportados na proporção de 50% para cada parte.
10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.